Tribunal: TJSP
Processo: 1501909-37.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedidos buscando o reconhecimento do conatus e, na sequência, a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Tentativa reconhecida na sentença, tornando prejudicado o pedido defensivo. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Réu possuidor de péssimos antecedentes e

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedidos buscando o reconhecimento do conatus e, na sequência, a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Tentativa reconhecida na sentença, tornando prejudicado o pedido defensivo. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Réu possuidor de péssimos antecedentes e multirreincidente específico. Pena e regime prisional mantidos. Recurso defensivo não provido.